Tribunal: STF
Processo: ARE 1405082
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA EC Nº 20, DE 1998: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS. ÚLTIMA APOSENTADORIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. "ABATE-TETO". INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação desafiada pela UFRN em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao órgão demandando que não suprima qualquer um dos proventos de aposentadoria percebidos pelo Autor, a ele conferidos em decorrência da ocupação dos cargos de Contador Ministério da Fazenda (de 24/10/1944 a 15/06/1976), e de Analista de Tecnologia da Informação na UFRN (de 10/12/1976 a 11/11/1994). 



    2 . Alega a apelante que o ato administrativo impugnado encontra respaldo no entendimento do TCU, segundo o qual, se um dos cargos acumulados é submetido ao regime de dedicação exclusiva não se afigura a possibilidade de percepção simultânea dos proventos e da remuneração, visto que os cargos seriam efetivamente inacumuláveis na atividade, conforme vedação contida no art. 118, § 3º, da Lei nº 8.112/90. Em homenagem ao princípio da eventualidade, sustenta a Recorrente que, na hipótese em apreço, caso reconhecida a licitude da cumulação dos proventos percebidos pelo apelado, deve incidir na espécie a restrição esculpida no art. 37, XI, da CF/88 (abate-teto). 



    3. A atual jurisprudência do STF, prestigiada por este Regional, vem entendendo que, como a redação original da CF/88 não vedava a acumulação de proventos, vindo a ocorrer tal óbice apenas a partir da EC 20/1998, sendo possível, assim, a acumulação de proventos de dois cargos públicos civis, mesmo que inacumuláveis na ativa, desde que o direito à segunda aposentadoria tenha sido adquirido antes da vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Precedentes: STF - RE 1092997 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 17/05/2019, PJE DJe-113 divulgação: 28-05-2019, publicação: 29-05-2019; STF - MS 29273 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 04/04/2018, PJE, DJe-077, divulgação: 20-04-2018, publicação: 23-04-2018; e TRF5 - Processo 0815642-55.2017.4.05.8100, Apelação/Reexame Necessário - , Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª Turma, julgamento: 23/04/2019. 



    4. O apelado se aposentou do cargo de Contador do Ministério da Fazenda em 15/06/1976 e do cargo público de Analista de Tecnologia da Informação da UFRN em 11/11/1994. Portanto, nos temos da jurisprudência supra, é cabível a cumulação das aposentadorias em tela. 



    5. Quanto à questão atinente à incidência do abate-teto sobre a soma dos proventos (art. 37, XI, da CF/88), observa-se que a matéria não constituir objeto da lide. Infere-se da exordial que a causa de pedir foi o recebimento do Ofício nº 509/2016 - DAP, formulado pela Diretoria de Administração de Pessoal, pela qual a Administração informou ao Autor o teor da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 23077.006370/2011-23, que tratou da acumulação de cargos públicos, e conferiu-lhe prazo para que apresentasse manifestação ou fizesse opção por um dos cargos, no prazo de 10 (dez) dias, nada falando sobre a incidência dos limites previstos no art. 37, XI, da CF/88. Assim, ante a nítida inovação recursal, não se conhece da matéria atinente ao "abate-teto". 



    6. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).” (e-doc. 69; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 91).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de recebimento de proventos dos cargos de Contador do Ministério da Fazenda e de Analista de Tecnologia da Informação da UFRN, porque não acumuláveis na atividade (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento.



    5. Conforme consta do acórdão recorrido, cuja ementa foi acima transcrita, o recorrente aposentou-se nos dois cargos públicos em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, pelo que assiste-lhe o direito à cumulação pretendida, na forma da jurisprudência consolidada pelo STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 



    2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 635.011-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012; grifos acrescidos). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RE nº 974.861-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2016, p. 14/12/2016; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 32.833-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 06/10/2016; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. 3. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (RE nº 1.335.702-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022).



    “Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (MS nº 29.273-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 23/04/2018; grifos acrescidos).



    “Mandado de Segurança. 2. Ato do TCU. Suposta cumulação indevida de proventos. Suspensão dos pagamentos. 3. Decadência. Verificação de impetração do mandamus em data posterior ao prazo de 120 dias da ciência do ato impugnado. Superação. Medida liminar concedida há mais de doze anos. Preservação da segurança jurídica. Precedentes do STF. 4. Cumulação de proventos e pensões. Cargos públicos inacumuláveis em atividade. Regimes civil e militar. Concessão anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Precedentes. 5. Segurança concedida.” 



    (MS nº 25.097/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 05/05/2017).



    “APOSENTADORIA — REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que implementadas as condições pelo servidor — Verbete nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL — MILITAR REFORMADO. A Constituição Federal de 1967, bem como a de 1988, na redação primitiva, anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstaculizavam o retorno do militar reformado ao serviço público e posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando as vantagens respectivas.”



     (MS nº 24.958/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 02/02/2005, p. 1º/04/2005).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA - MILITAR REFORMADO SOB A CARTA FEDERAL DE 1969, QUE REINGRESSA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, APOSENTANDO-SE EM CARGO PÚBLICO DE NATUREZA CIVIL ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 - DUPLA APOSENTADORIA - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS - POSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) - PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO - VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.” 



    (MS nº 25.262/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 18/08/2005, p. 25/09/2009).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator